Tribunal: TJDFT
Processo: 0709069-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por dois réus contra sentença que os condenou pelos crimes de roubo tentado e falsa identidade. Requer a Defesa: (i) a reforma da dosimetria para afastar a negativação da conduta social de um dos réus; e (ii) a revogação da prisão preventiva, alegando incompatibilidade com o regime inicial semiaberto fixado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a negativação da conduta social, na dosimetria da pena, possui fundamentação idônea; e (ii) se a prisão preventiva dos réus é incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pela sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A negativa da conduta social fundamenta-se em elementos concretos, especialmente o fato de o réu ter cometido os delitos enquanto se encontrava foragido, com mandado de prisão em aberto por fuga do sistema prisional. A prática de novo crime durante cumprimento de pena anterior evidencia conduta social reprovável, conforme entendimento consolidado pelas Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça.
A prisão preventiva dos réus, ainda que fixado o regime inicial semiaberto, encontra fundamento na gravidade concreta das condutas (roubo tentado com uso de violência e grave ameaça contra vítima) e no risco concreto de reiteração delitiva, já que ambos possuem histórico criminal relevante. A jurisprudência do STJ admite a compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que devidamente fundamentada e compatibilizada com as regras do regime intermediário, como ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, 57, § 2o, II, 69 e 307; Código de Processo Penal, arts. 282, § 6o, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 783.309/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/2/2023; STF, HC no 234648 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 5/3/2024; TJDFT, Acórdão no 1860829, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 9/5/2024.